Tribunal: TJES
Processo: 5008092-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008092-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA VIEIRA ALCANTARA
RECORRIDO: KAROLINE RODRIGUES CORREA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA JÁ PAGA, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA CONFIGURADA. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008092-41.2023.8.08.0012

Recorrente: LIDIA VIEIRA ALCANTARA

Recorrida: KAROLINE RODRIGUES CORREA

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente
LIDIA VIEIRA ALCANTARA
, visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA JÁ PAGA, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA CONFIGURADA. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(1). TESE AUTORAL.
A AUTORA FIRMOU CONTRATO COM A RECORRIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM SEU FINAL DE GESTAÇÃO, COMPREENDIDO EM TRÊS PERÍODOS DE ENSAIO: 1) GESTANTE; 2) PARTO E 3)
NEWBORN
. OCORRE QUE, APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE AGENDAMENTO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRIDA REMARCOU TODOS, SOB O ARGUMENTO QUE ESTARIA PASSANDO POR SITUAÇÃO DE SAÚDE. ASSIM, EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS, A REQUERENTE PUGNA POR REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR INDEFERIDA.
(2). SENTENÇA.
“Registro, não obstante, que a citação por telefone depende de algumas condições, como a certeza quanto à titularidade e utilização da linha telefônica, o que não verifico no caso. Assim, extingo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I do CPC. Sem custas e honorários. P. R. I. Arquivem-se.”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REFUTA AS ALEGAÇÕES DO MAGISTRADO QUANDO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR SOB O ARGUMENTO DE QUE O SUPOSTO PAGADOR APRESENTADO NOS AUTOS SERIA PESSOA DIVERSA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O AUTOR É CÔNJUGE DA RECORRENTE. ATACA A AFIRMAÇÃO DE INCERTEZA DA TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MANIFESTADA PELO MAGISTRADO, TENDO EM VISTA QUE O ENDEREÇO DISPOSTO NOS AUTOS É O MESMO DO CONSTANTE NO CONTATO DA EMPRESA DA RECORRIDA. HISTÓRICO DA RÉ QUE A DESFAVORECE PERANTE O
TJ
, CONSIDERANDO A OCORRÊNCIA DE OUTRAS SITUAÇÕES IDÊNTICAS VIVENCIADAS POR OUTROS CLIENTES. MÁ-FÉ DO CONTRATO COM CLÁUSULAS ABUSIVAS. PUGNA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDO O CONTATO DA RÉ APRESENTADO NOS AUTOS, BEM COMO SEJA ESTA CONDENADA AO PAGAMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS, NOS TERMOS MANIFESTADOS NA INICIAL.
(4) CERTIDÃO REMETENDO OS AUTOS AO COLEGIADO RECURSAL PARA DEVIDAS DILIGÊNCIAS. (ID.: 7089068). (5). MÉRITO.
ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA SEM MANIFESTAÇÃO DA RÉ, VIERAM-ME CONCLUSOS OS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. EM SÍNTESE, O ÂMAGO DA IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ALUDE A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM SEDE DE SENTENÇA, ACERCA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO MATERIAL, APÓS A REQUERIDA NÃO TER CUMPRIDO COM SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NOS TERMOS JÁ EXPOSTOS.
POIS BEM.
QUANTO AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, O QUE O FAZ EM
IDs.: 7088777, 7088778, 7088779, 7088783.
DESSARTE, A AUTORA COMPROVOU NOS AUTOS A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA
.
ATO CONTÍNUO,

DEVIDAMENTE CITADA E INTIMADA, A PARTE RÉ QUEDOU-SE INERTE NA FASE DE CONHECIMENTO, TENDO, DESTE MODO, SUA REVELIA DECRETADA. TECIDOS TAIS COMENTÁRIOS E SEM MAIORES DELONGAS, NO QUE TOCA AOS DANOS MORAIS,
ENTENDO COMO DEVIDOS,
E EXPLICO.
CONSOANTE ENTENDIMENTO DO
STJ,
O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANOS MORAIS,
PORÉM,
NO CASO NARRADO, A AUTORA TERIA, POR DIVERSAS VEZES, CONTACTADO COM A RÉ NO INTUITO DE MARCAR AS DATAS E HORÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FOTOS, NÃO LOGRANDO ÊXITO, DE MODO QUE A RÉ, POR SUA VEZ, SEMPRE INFORMAVA À AUTORA QUE ESTARIA PASSANDO POR MOMENTO DELICADO DE SAÚDE E NÃO PODERIA REALIZAR O TRABALHO. OCORRE QUE, SE A RÉ, CIENTE DO SEU ESTADO DE SAÚDE, CONCLUIU QUE NÃO CONSEGUIRIA REALIZAR O TRABALHO A TEMPO DO PARTO, DEVERIA TER DEVOLVIDO O VALOR RECEBIDO DA AUTORA, DESFAZENDO O NEGÓCIO FIRMADO,
O QUE NÃO FEZ.
COMO BEM DEMONSTRADO PELA DEMANDANTE, AO SER COMPELIDA A EFETUAR A DEVOLUÇÃO DA MONTA PAGA, A RÉ SE MANIFESTOU ACERCA DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONSTANTE NO INSTRUMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
A REQUERIDA TINHA PLENA CIÊNCIA DE QUE A AUTORA NÃO DISPUNHA DE TEMPO PARA AGUARDAR A DISPONIBILIDADE DA PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA QUE TÃO LOGO DARIA À LUZ, E AINDA ASSIM, NÃO CONCORDOU EM DEVOLVER O VALOR DEPOSITADO A SEU FAVOR.
DESTACO AINDA QUE, MUITO EMBORA CONSTE NAS MENSAGENS DE
WHATSAPP
ANEXADAS QUE A RÉ TENTOU MOVIMENTAR OUTROS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS, A TENTATIVA FRUSTRADA TRATA-SE DE FORTUITO INTERNO, CUJOS PREJUÍZOS PROVENIENTES NÃO PODEM RECAIR SOBRE A CONSUMIDORA DO SERVIÇO. NESTA SENDA, ENTENDO QUE, DEVIDAMENTE COMPROVADOS OS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS PELA REQUERENTE, DEVE A MESMA SER INDENIZADA NOS SEGUINTES TERMOS:
A)
DEVE SER RATIFICADA A LIMINAR PRETERITAMENTE INDEFERIDA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS PELA AUTORA EM FAVOR DESTA
; B)
DEVE A REQUERENTE SER RESSARCIDA PELOS DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS CLARAMENTE SUPORTADOS, OS QUAIS ARBITRO NO VALOR DE
R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS),
EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.

DESCASO COM O CONSUMIDOR
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(6).
SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(7).
JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)